Tribunal: STJ
Processo: 5003239-59.2020.8.13.0301
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059265 - MG
(2025/0373122-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ACACIO FURTADO COSTA
AGRAVANTE
: CARLOS GERALDO SOARES
AGRAVANTE
: HERTES FURTADO COSTA
AGRAVANTE
: JOAO MARCIO FURTADO COSTA
AGRAVANTE
: LAISE EUSTAQUIA VINHAL COSTA
AGRAVANTE
: MARCIA MARIA COSTA SOARES
AGRAVANTE
: MARILIA FERNANDES ANTUNES COSTA
AGRAVANTE
: ROSA MARIA FURTADO COSTA
AGRAVANTE
: SONIA MARIA CHERUBINO COSTA
ADVOGADO
: LUCIANO CARLOS DE REZENDE - MG128018
AGRAVADO
: AMARILDO DIAS DOS SANTOS
AGRAVADO
: EULINA FERREIRA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RENATO CESAR ALVES DA SILVA - MG205136
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação reivindicatória com pedido
de tutela de urgência cujo valor da causa foi fixado em R$ 40.000,00.

3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55324218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: a9e7f439-b310-4f16-b3d7-731c0336da70

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
5. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se a
multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso;
art. 1.021,
e (ii) saber
se é possível a majoração dos honorários recursais em razão do
julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
7.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente

o fundamento da decisão denegatória do recurso especial referente à
Súmula n. 7 do STJ.
8. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
9. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
10. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
art. 1.021,
interno. 3. A interposição de agravo interno não permite a majoração de
honorários recursais quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido".

CPC, arts. 85, § 11, 932, III,
Dispositivos relevantes citados:
e 1.021, § 4o; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Documento eletrônico VDA55324218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: a9e7f439-b310-4f16-b3d7-731c0336da70

STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em

19/9/2018; STJ, AgInt no
RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
51.042/MG,
Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
28/3/2017;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 437.263/MS,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
22/3/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:51
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: a9e7f439-b310-4f16-b3d7-731c0336da70

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059265 - MG (2025
/0373122-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ACACIO FURTADO COSTA
AGRAVANTE
: CARLOS GERALDO SOARES
AGRAVANTE
: HERTES FURTADO COSTA
AGRAVANTE
: JOAO MARCIO FURTADO COSTA
AGRAVANTE
: LAISE EUSTAQUIA VINHAL COSTA
AGRAVANTE
: MARCIA MARIA COSTA SOARES
AGRAVANTE
: MARILIA FERNANDES ANTUNES COSTA
AGRAVANTE
: ROSA MARIA FURTADO COSTA
AGRAVANTE
: SONIA MARIA CHERUBINO COSTA
ADVOGADO
: LUCIANO CARLOS DE REZENDE - MG128018
AGRAVADO
: AMARILDO DIAS DOS SANTOS
AGRAVADO
: EULINA FERREIRA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RENATO CESAR ALVES DA SILVA - MG205136
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação reivindicatória com pedido
de tutela de urgência cujo valor da causa foi fixado em R$ 40.000,00.
Documento eletrônico VDA53587916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:07
Código de Controle do Documento: 8c8d0c5e-e1b2-45e9-a3b4-b20b8fc7c037

3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se a
parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
5. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se a
multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso;
art. 1.021,
e (ii) saber se
é possível a majoração dos honorários recursais em razão do julgamento
do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
7. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da

decisão denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.
8. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
9. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é
art. 1.021,
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno.
10. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação
da Súmula n. 182 do STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 3. A
Documento eletrônico VDA53587916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:07
Código de Controle do Documento: 8c8d0c5e-e1b2-45e9-a3b4-b20b8fc7c037

interposição de agravo interno não permite a majoração de honorários
recursais quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é
desprovido".

CPC, arts. 85, § 11, 932, III, e 1.021,
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em

19/9/2018; STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no
28/3/2017;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Quarta
Turma,
julgados
em

STJ,
AgInt
no

3/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.223.865/SP,
Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ ao
argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial.
Afirma que impugnou, de forma efetiva e pormenorizada, a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Afirma ter demonstrado que a controvérsia é de direito, sem necessidade
de revolvimento do acervo probatório, apontando violação dos arts. 1.228 e 1.238 do
Documento eletrônico VDA53587916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:07
Código de Controle do Documento: 8c8d0c5e-e1b2-45e9-a3b4-b20b8fc7c037

Código Civil e do
do Código de Processo Civil, com referência à Súmula n.
art. 373
237 do STF, e divergência jurisprudencial.
Requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com juízo de
retratação para reformar a decisão monocrática de fls. 614-616, determinando o
processamento do agravo em recurso especial; subsidiariamente, a submissão do
recurso ao colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 628-635, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, além da majoração dos honorários recursais.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação reivindicatória com pedido de tutela de
urgência cujo valor da causa foi fixado em R$ 40.000,00.
O recurso especial foi inadmitido com base na incidência da Súmula n. 7
do STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão

do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar a Súmula n. 7 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 614-616, a parte agravante não
contestou adequadamente todos os fundamentos da decisão então agravada.
Documento eletrônico VDA53587916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:07
Código de Controle do Documento: 8c8d0c5e-e1b2-45e9-a3b4-b20b8fc7c037

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
Documento eletrônico VDA53587916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:07
Código de Controle do Documento: 8c8d0c5e-e1b2-45e9-a3b4-b20b8fc7c037

inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos
pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi desprovido
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 437.263/MS,
Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53587916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:07
Código de Controle do Documento: 8c8d0c5e-e1b2-45e9-a3b4-b20b8fc7c037

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.059.265 / MG
Número Registro: 2025/0373122-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000221431950004 50032395920208130301
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ACACIO FURTADO COSTA
AGRAVANTE : CARLOS GERALDO SOARES
AGRAVANTE : HERTES FURTADO COSTA
AGRAVANTE : JOAO MARCIO FURTADO COSTA
AGRAVANTE : LAISE EUSTAQUIA VINHAL COSTA
AGRAVANTE : MARCIA MARIA COSTA SOARES
AGRAVANTE : MARILIA FERNANDES ANTUNES COSTA
AGRAVANTE : ROSA MARIA FURTADO COSTA
AGRAVANTE : SONIA MARIA CHERUBINO COSTA
ADVOGADOS : LUCIANO CARLOS DE REZENDE - MG128018
ROBERTA APARECIDA MENESES - MG228766
AGRAVADO
: AMARILDO DIAS DOS SANTOS
AGRAVADO
: EULINA FERREIRA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RENATO CESAR ALVES DA SILVA - MG205136
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55296552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:08:24
Código de Controle do Documento: b9e1685c-6781-433f-be44-cf5a8264c474

AGRAVANTE : ACACIO FURTADO COSTA
AGRAVANTE : CARLOS GERALDO SOARES
AGRAVANTE : HERTES FURTADO COSTA
AGRAVANTE : JOAO MARCIO FURTADO COSTA
AGRAVANTE : LAISE EUSTAQUIA VINHAL COSTA
AGRAVANTE : MARCIA MARIA COSTA SOARES
AGRAVANTE : MARILIA FERNANDES ANTUNES COSTA
AGRAVANTE : ROSA MARIA FURTADO COSTA
AGRAVANTE : SONIA MARIA CHERUBINO COSTA
ADVOGADO : LUCIANO CARLOS DE REZENDE - MG128018
AGRAVADO
: AMARILDO DIAS DOS SANTOS
AGRAVADO
: EULINA FERREIRA SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO : RENATO CESAR ALVES DA SILVA - MG205136
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:08:24
Código de Controle do Documento: b9e1685c-6781-433f-be44-cf5a8264c474